Tribunal: TCU
Processo: 001.278/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 2964/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1161/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, em desfavor de Carlos Vitor Martins e Cunha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Britânia/GO, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) , no exercício de 2015. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre os eventos 4 (ciência de notificação, ocorrida em 6/11/2018) e 5 (Nota Técnica 1.491/2022, de 22/8/2022) , relacionados no parágrafo 18 da instrução de peça 91; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem o arquivamento dos autos (peças 91 a 93 e 94) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o responsável quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 001.278/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Vitor Martins e Cunha (XXX.543.051-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Britânia - GO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.